Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando o reconhecimento da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em decorrência de moléstia profissional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento liminar da isenção de imposto de renda sobre aposentadoria, em razão de doença profissional.
III. Razões de decidir
3. A doença laboral é causa para isenção de imposto de renda de pessoa física, conforme dispõe o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88.
4. No caso, há razoável dúvida se as doenças decorreram das atividades profissionais, o que, apenas se confirmado, poderia justificar o acolhimento da pretensão.
5. Destaca-se que a Súmula 598 do STJ não se aplica à hipótese, pois, no feito, não se discute a existência da doença, mas, sim, as suas causas. Logo, a verificação da origem da enfermidade exige análise mais profunda dos fatos e, eventualmente, a produção de outros meios de prova, a ser realizada em momento próprio, no curso do processo originário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: Lei n. 7.713/88, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598. TJDFT, APC 0704605-87.2021.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgamento: 27/09/2023, DJe: 04/10/2023; APC 0708979-78.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgamento: 07/08/2024, DJe: 20/08/2024.